Tribunal: TJES
Processo: 0001192-18.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Receptação
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001192-18.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUAN SULAMITA ANGELI ALLY e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001192-18.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JUAN SULAMITA ANGELI ALLY, JUAN SULAMITA ANGELI ALLY, JORGE GOUVEA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 157, §2º, II, CP. ART. 33, LEI 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. RECORRENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. INIDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ART. 42, LEI 11.343/06. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, recaindo sobre o apelante, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que, além de os depoimentos dos agentes que realizaram a prisão serem firmes e uníssonos, são corroborados pelo relato prestado por uma das vítimas, que disse ter reconhecido o apelante. 3. Por força do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Caso em que, com o apelante foram encontrados 10 (dez) pedras de crack e 14 (quatorze) pinos de cocaína. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001192-18.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JUAN SULAMITA ANGELI ALLY, JUAN SULAMITA ANGELI ALLY, JORGE GOUVEA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por JUAN SALAMITA ANGELI ALLY, em face da sentença de fls. 204/234, da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática dos crimes definidos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, , à pena de 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta de 1h do dia 14 de abril de 2020, na Rodovia BR 262, na Transportadora Jolivan, próximo à Empresa Transmáquinas, Município de Viana, o recorrente, na companhia de Jorge Gouvea Neto, teria subtraído, mediante grave ameaça, um veículo automotor (Renault/Sandero) dentro qual havia uma carteira, 2 (dois) celulares e 1 (um) aparelho medidor de fibra ótica, pertencentes às vítimas Jonatas Teixeira Gregório e Orlando Pereira Junior. Consta, ainda, que o recorrente e os corréus Jorge Gouvea Neto e Luciano Carolino Vieira tinham em depósito, para fins de tráfico, 10 (dez) pedras de crack e 14 (quatorze) pinos de cocaína, além de 2 (dois) rádios telecomunicadores e 1 (um) simulacro de Pistola.

Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

O recurso interposto por Jorge Gouvea Neto foi apreciado por esta Câmara no acórdão constante do id. nº 4130611.

O ora recorrente recorre com fulcro nas razões de fls. 262/267, em que formula pleito absolutório por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais às fls. 271/277, pela negativa de provimento ao apelo.

Em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, visto no id. nº 4654904, o Ministério Público de segundo grau pugna pelo desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição:

As
materialidade
s

do
s
delito
s
restaram plenamente comprovadas. Veja-se, assim, que o laudo de exame químico de fl. 83 atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico de benzoilecgonina, princípio ativo das drogas conhecidas como crack e cocaína, ao passo que o auto de apreensão de fls. 101/102 prova que os bens das vítimas estavam na posse do apelante.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
também restou demonstrada, vindo em corroboração da tese inicial.

Veja-se, nesse passo, que os Policiais Militares que realizaram a prisão do apelante, em depoimentos gravados na mídia de fl. 139, confirmam a imputação inicial.

O Policial Rafael dos Reis Juvencio, disse que tomou conhecimento do roubo via Ciodes, obtendo informação que o carro subtraído havia sido rastreado na área do 7º Batalhão, em Campo Grande, levando as vítimas até o local, onde já se encontrava uma guarnição. Por meio do rastreador do celular da vítima, descobriram que os acusados estavam nas proximidades. Esclareceu que ficou no local onde o carro foi encontrado aguardando a chegada do guincho e outra guarnição seguiu para dar sequência à ocorrência. Lembra que as vítimas, prestadoras de serviço de instalação de internet, passaram as características físicas dos acusados, os quais foram detidos bem próximos onde o carro foi encontrado. Outra guarnição, que estava na busca dos acusados, fizeram imagens dos acusados e foram até o local onde o depoente estava e mostraram para as vítimas, que os reconheceram. Na delegacia, foram os acusados reconhecidos novamente.

O também policial Rafael Oliveira de Souza, que compunha a equipe que fez a prisão do apelante e dos corréus, afirmou ter recebido a localização do celular de uma das vítimas, que informava que o aparelho estava próximo à linha férrea em Morada de Santa Fé. No local apontado, viram dois indivíduos saindo de uma residência, cujas características eram as mesmas daquelas passadas pelas ofendidas. Ao abordarem esses indivíduos, constatou que um deles portava uma faca e o outro levava a identidade de uma delas no bolso. Viram, também, uma outra pessoa na janela, razão pela qual averiguaram e conseguiram ver alguns pinos de cocaína sobre a mesa da casa. Em revista, também encontraram pedras de crack e material utilizado para a instalação de internet utilizado pelas vítimas. Confirmou, também, terem localizado dois rádios comunicadores e um simulacro de arma de fogo e disse que a casa em que foram presos distava cerca de 500m (quinhentos metros) do local em que o carro das nesmas foi deixado. Aliás, respondendo perguntas da defesa, informou que o ora apelante dissera ser o proprietário da residência.

Logo, observa-se que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante e aos corréus a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas e a posse das
res furtivae
.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Neste particular, destaco que a vítima Orlando Pereira Scarps Junior confirma os fatos, dizendo que ele e seu companheiro de trabalho foram abordados por duas pessoas, que chegaram mandando-os colocar as mãos na cabeça e entregar as chaves do veículo da empresa, ou seriam mortos. Disse que o carro somente ligava após o uso de um cartão de telemetria, ocasião em que foi compelido a dar partida no automóvel. Os indivíduos, então, deixaram o local a bordo do veículo, levando a carteira da vítima e dois aparelhos celulares, um dele e outro da empresa. Afirmou, ainda, ter reconhecido os acusados Jorge Gouvea Neto e o ora recorrente, com segurança, na Delegacia, lembrando, inclusive, que um dos réus trajava o mesmo casaco verde que usava quando do roubo.

Assim, mantenho a condenação.

Subsidiariamente, postula a defesa, de forma genérica, a redução das penas impostas.

Revendo a sentença, constato que a reprimenda referente ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, levando em consideração a natureza e a quantidade das drogas apreendidas.

Sobre o tema, rememoro que por força do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, precisamente, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Logo, ainda que as operadoras do artigo 59 do Código Penal tenham sido reputadas majoritariamente em favor do réu, o critério disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe o agravamento da pena, considerando tanto a natureza altamente deletéria do crack e da cocaína, apreendidos em poder do apelante, quanto da quantidade e variedade dos entorpecentes. Vale lembrar, nesse passo, que com ele foram encontrados 10 (dez) pedras de crack e 14 (quatorze) pinos de cocaína. Assim, mantenho a exasperação sentencial.

Em relação ao crime de roubo, a pena-base foi estabelecida no patamar mínimo, não havendo, assim, interesse na revisão da sanção aplicada.

Desta forma, verifico que a pena não está a merecer nenhum reparo.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)